Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-11.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702709-11.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIO PRETO LTDA APELADO: DALVA LEAL DIAS D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifiquei que a Apelante, Distribuidora de Bebidas Rio Preto LTDA, registrou ciência da r. sentença apelada no dia 22/3/2021 e que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso findou em 15/4/2021. A Apelação, contudo, foi interposta somente em 20/5/2021 (ID 27036361). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, deverá a parte Apelante demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator